Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECLUSÃO.

I - Os argumentos deduzidos no agravo no 0707304-76 são exatamente os mesmos dos alinhados no presente recurso, não obstante, no outro agravo, o recorrente tenha pugnado a mera suspensão do processo executivo e, neste, a sua extinção, considerando a superveniência da aprovação e homologação do plano de acordo.

II - Além da ausência de regularidade formal e da repetição da causa de pedir, verifica-se que o pedido de extinção do processo de execução, diante da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, foi objeto de decisão proferida pelo juízo de origem em 08.08.2019, contra a qual o agravante não se insurgiu, operando-se, assim, a preclusão temporal. Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que não é lícito reabrir discussão acerca da questão (CPC, art. 507).

III - Negou-se provimento ao recurso.